Tribunal: TJMT
Processo: 1010425-57.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICIPIO DE DIAMANTINO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Aluguéis c/c Obrigação de Fazer no 1002485-94.2019.8.11.0005 movida pelo ESPÓLIO DE PEDROSA PINHO DA SILVA em desfavor do agravante, declinou a competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública.
Irresignado com a decisão, sustenta o agravante que o valor real da causa ultrapassa o teto dos Juizados e por isso “o presente procedimento é incompatível com o juizado especial, ensejando inclusive prejuízo processual ao Ente Público que não terá a sua disposição todas as armas possíveis à sua defesa, tendo em vista a brevidade do procedimento do Juizado Especial”.
O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 91459954).
Decorreu o prazo sem apresentação de contrarrazões (ID 94711969).
A Procuradoria-Geral de Justiça não manifestou sobre o mérito alegando ausência de interesse público capaz de ensejar sua intervenção (ID 94753505).
É o relatório.
Fundamento e Decido.
O caso em análise dispensa o julgamento do Colegiado, uma vez que presentes os elementos autorizativos para julgar o recurso monocraticamente, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
Conforme se verifica dos autos, não mais subsiste o interesse recursal, tendo em vista que os autos originários foram sentenciados pelo Juízo do Juizado Especial, em 21/05/2021, que julgou improcedente a pretensão inicial do agravado.
Interposto Recurso Inominado, a Turma Recursal Única manteve a improcedência da ação, com transito em julgado ocorrido em 16/09/2021. (ID 65672535 – processo n° 1002485-94.2019.8.11.0005)
Neste contexto, revela-se a superveniente perda do objeto do agravo de instrumento.
Assim, torna-se dispensável a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizado pela desnecessidade do provimento jurisdicional solicitado.
Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:
“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.
A propósito:
AGRAVO DE INTRUMENTO. DECISÃO SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. Sobrevindo, do juízo de origem, decisão de retratação da decisão agravada, resta prejudicado o exame do recurso, por perda do objeto. Prejudicado o exame do agravo de instrumento, por perda deo objeto. (Agravo de Instrumento, No 70081309882, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em: 14-06-2019)
Diante do exposto, em virtude da perda superveniente do interesse recursal, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator